Tribunal: TJPA
Processo: 0806887-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806887-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAMAR SOARES DE CARVALHO JUNIOR, MARIA JOSE NUNES

AGRAVADO: IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA, DAYANE DA SILVA LIMA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO POPULAR VISANDO A SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE
DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES STJ. AUSENTES OS REQUISITOS QUE EXCEPCIONALMENTE AFASTAM A REGRA DA IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para após a formação do contraditório não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, motivo pelo qual é irrecorrível (art. 1.001 do CPC).

2.

Descabe ao juízo
ad quem
pronunciar-se sobre questões não analisadas no juízo
a quo,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição em manifesta afronta ao princípio do duplo grau. Precedentes do STJ. Entendimento pacífico na jurisprudência pátria.

3.

A exceção à regra de supressão da decisão de primeira Instância, reside na hipótese de extrema urgência do caso, que possa ocasionar dano irreparável à agravante. Nessa hipótese, exige-se a comprovação objetiva da iminência de risco de grave lesão ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade, o que não se verifica na espécie.

4.

Agravo Interno conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº
0806887-05.2020.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ITAMAR SOARES DE CARVALHO JUNIOR,
médico,

e
MARIA JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA
,
Presidente do Instituto Panamericano de Gestão,

contra decisão monocrática de ID.
3336384
, que
não conheceu do recurso

interposto
em
desfavor de
IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Chamamento Público nº 002/2020-SEMSA/FMS, e
DAYANE DA SILVA LIMA
, Secretária Municipal de Saúde.

Em breve síntese, os autores, ora recorrentes, manejaram
ação popular, requerendo a concessão de medida liminar no sentido de realizar a suspensão do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020, cujo objeto é a

Seleção de organização social para a celebração de Contrato de Gestão para o gerenciamento,

operacionalização e execução das ações e serviços do HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM,

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HORAS – tipo III, SAMU e UNIDADES 24h de (1) ALTER DO CHÃO, (2) SANTARENZINHO e (3) NOVA REPÚBLICA.

Ao receber o feito, o juízo de piso reservou-se a apreciar a medida requerida após o contraditório, nos seguintes termos:

I – Recebo o aditamento apresentado no Id nº 18074102, assim como a emenda Id nº 18147771, devendo a Secretaria retificar o valor da causa para o derradeiro numerário aposto na referida emenda, uma vez que em consonância com o objeto licitado. Ademais, não cabe ao magistrado subscritor relacionar as implicações do valor da causa no Código de Processo Civil, de modo que basta a simples leitura.

II – Quanto a liminar, tenho como medida de prudência adotar a postura litúrgica de se aguardar a formação do contraditório.

III – Citem-se para apresentar contestação no prazo de 20 dias, com as advertências legais (art. 7º, § 2º, Inciso IV, da Lei 4717/65).

IV – Dê-se ciência ao MP.

V – Após, conclusos para a análise da liminar.

Em razão disto, foi interposto Agravo de Instrumento ao argumento de que a postergação da análise do pedido de tutela, equivale ao seu indeferimento

Em decisão mo
nocrática, essa relatoria observou ser incabível a interposição de recurso de agravo de instrumento em face de despacho que posterga a apreciação de liminar, mormente quando não há prova de risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso de Agravo Interno visando a reconsideração da decisão.

Aduziram
a ampliação da possibilidade de interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas.

Afirmaram que a urgência possibilita a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do artigo 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do artigo.

Teceram argumentos no sentido de que se o juiz condiciona a apreciação da tutela provisória a alguma exigência não prevista em lei, está, em verdade, a negar o pedido de tutela provisória, sendo cabível Agravo de Instrumento.

Por fim, mencionaram a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, e o deferimento do pedido liminar do Agravo de Instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

O recurso interno é tempestivo e aos requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao agravante.

Com efeito, conforme consignado na decisão recorrida, o provimento jurisdicional proferido pelo juízo
a quo
limitou-se a postergar a análise da tutela provisória requerida na origem para depois de instaurado o contraditório, não se revestindo de conteúdo decisório, de sorte que não atrai, assim, o cabimento recursal invocado, na esteira do art. 1.001 do CPC/15.

Esse, inclusive, é o entendimento prevalecente na jurisprudência que atribui, efetivamente, a natureza de despacho ao referido provimento jurisdicional, de modo a indicá-lo como irrecorrível,
ipsis litteris

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DE VIZINHANÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. O ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para após a formação do contraditório não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, motivo pelo qual é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Outrossim, descabe ao juízo ad quem pronunciar-se sobre questões não analisadas no juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição em manifesta afronta ao princípio do duplo grau.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 70085297349 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 03/08/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. DESPACHO QUE POSTERGA O MOMENTO DE APRECIAÇÃO DA TUTELA PARA APÓS O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. ANALOGICAMENTE, AO TEOR DA SÚMULA Nº 59, SENDO INADMITIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDE OU INDEFERE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, COM MAIS RAZÃO NÃO DEVE SER ADMITIDA A REFORMA DE DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DA LIMINAR PARA O MOMENTO POSTERIOR AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00063370520208190000, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 02/09/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE POSTERGANDO A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. INCABÍVEL RECURSO EM DESPACHO. ART. 1.001 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O pronunciamento do juiz que, sem solucionar ou enfrentar a questão contida no pedido antecipatório, apenas deixa para posterior momento seu devido enfrentamento, não configura decisão interlocutória, mas simples ato de impulso do processo, que, por isso, não é passível de recurso. Assim prescreve o art. 1.001 do Novo Código de Processo Civil: "Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso". 2. Depreende-se, dessa forma, que, em nenhum momento, houve a denegação pelo d. juiz a quo da tutela antecipatória requerida pelo agravante em sua peça inaugural, mas, tão-somente, a sua não concessão inaudita altera pars; ato este legal, que se encontra dentro da discricionariedade do julgador, não sendo, portanto, recorrível. 3. Portanto, não tendo havido, ainda, no d. juízo a quo decisão relacionada à questão suscitada neste Agravo, descabe ao órgão ad quem proferir decisum, sob pena de se configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pela legislação processual. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJCE, AgI nº. 0626584-57.2016.8.06.0000 , Relator: Des. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 1ª Câmara de Direito Público, DJe: 10/09/2019 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível
a interposição de recurso contra ato judicial de caráter meramente ordinatório, por isso, o ato que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento após a formação do contraditório, por não
possuir conteúdo decisório, é irrecorrível.

(TJ-MT -AGR:
10015226720208110000
MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento
: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2020)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também não diverge deste entendimento. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "O despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame" (AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.06.2006, DJ 01.08.2006).

2. Agravo regimental não provido.

STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 1357542/ES, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 06/08/2014.

Esta E. Corte de igual modo também já se manifestou:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR ABALO DE CRÉDITO. DESPACHO DESIGNANDO AUDIÊNCIA, DETERMINANDO A CITAÇÃO E POSTERGANDO A ANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA PARA APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 1.001 DO CPC. ALEGADO ENQUADRAMENTO NO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESPACHO QUE NÃO VERSA SOBRE A TUTELA PROVISÓRIA APENAS DIFERE O MOMENTO DE SUA APRECIAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 932,III DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de despacho de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001, que não versa sobre a tutela provisória pleiteada na origem, apenas difere o momento de sua análise para após a estabilização do processo, não é possível ser ultrapassado o obstáculo da admissibilidade recursal, restando evidenciado o acerto da decisão monocrática proferida nesta instância recursal que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC/2015. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00034777420178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 27/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/11/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Ausente conteúdo decisório no despacho que se pretende impugnar, incabível o manejo do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do NCPC. 2. Na hipótese dos autos, a parte recorrente, por meio do agravo interposto na origem, buscara demonstrar sua irresignação para com despacho que postergou o pronunciamento acerca do pedido de tutela antecipada, após a formação do contraditório. 3. A mais, o juízo de primeiro grau ainda não se manifestou acerca da matéria vindicada quando do pedido liminar, não cabendo a este juízo ad quem ingressar no mérito da questão, pois se assim proceder estará dando azo à supressão de instância e ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de Instrumento não conhecido ante a ausência do requisito intrínseco do interesse recursal.

(TJ-PA - AI: 00070063820168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 10/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Desta forma, não há como se adotar outra conclusão, senão pela irrecorribilidade dos provimentos jurisdicionais nos quais o julgador posterga a apreciação de pedido de tutela provisória para momento posterior, por força da sua natureza de despacho, e
inclusive em decorrência da supressão de instância a que se poderia dar azo a entendimento diverso.

Ressalte-se, por oportuno, que não se ignora que o referido entendimento firmado na jurisprudência encontra relativização em casos em que a urgência e excepcionalidade das circunstâncias postas justifiquem dada exceção. A omissão na análise de pleitos liminares
inaudita altera pars
, embora possivelmente indicativas de prudência do juízo, podem, em determinados casos, ocasionar dano irreparável à parte postulante, dando motivo para a incidência da hipótese excepcional indicada.

Nesse sentido, veja-se precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESPACHO QUE OPTA POR MANIFESTAR-SE APÓS A CONTESTAÇÃO. ART. 504 DO CPC. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NAS HIPÓTESES DE GRAVE LESÃO OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRECEDENTE. 1. Hipótese na qual se discute o cabimento de agravo de instrumento contra despacho que deixa a análise de pedido de tutela antecipada para após a juntada da contestação.
2. O Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento, porquanto entendeu tratar-se de decisão sem cunho decisório. 3. Contudo, a urgência do caso pode justificar a exceção de suprimir a decisão de primeira Instância. É que tal omissão pode ocasionar, em determinados casos, dano irreparável à agravante. Nessa hipótese, exige-se a comprovação objetiva da iminência de risco de grave lesão ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade.
4. In casu, comprovou a agravante, objetivamente, a existência de periculum in mora premente a justificar a excepcionalidade, pois há risco de difícil reparação caso se concretize a autorização para o Poder Público pagar a importância de trinta milhões de reais à empresa Nilcatex, com indícios de superfaturamento. 5. Por isso, cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 16.391/RR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

Ocorre que, no caso dos autos, entendo que a autorização da relativização a regra da irrecorribilidade do despacho que posterga a apreciação de tutela provisória, não se encontra presente. Explico

O Contrato de Gestão para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços no Hospital Municipal de Santarém- HMS e da Unidade de Pronto Atendimento, anteriormente foi estabelecido com o INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO (cuja presidente é agravante no presente recurso).

A rescisão contratual, se deu em cumprimento ao Termo de Compromisso firmado nos autos do feito nº 1000262-32.2019.4.01.3902, em trâmite na 1ª Vara da Subseção Judiciária de Santarém/Pa.

Assim, o Chamamento Público nº 002/2020 foi realizado em meio à grave crise de saúde pública, ensejada pela pandemia do novo coronavírus, posto que necessário assegurar a continuidade da gestão dos Hospitais, e em razão do contexto de excepcionalidade, e a imprescindibilidade de otimização de tempo e recursos, restou justificado que somente as Organizações Sociais de Saúde – OSS qualificadas pelo Chamamento Público realizado no ano anterior, sob o nº 002/2019- SEMSA/FMS, fossem autorizadas a participar da seleção.

Naquela ocasião, o INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO participou do certame, mas foi desqualificado, por não preencher os requisitos constantes no Edital e as exigências dispostas na Lei Municipal nº 20.222/2017. Ante a irresignação, o feito principal que originou o presente recurso, foi movido pleiteando a decretação da suspensão ou cancelamento do Chamamento Público nº 002/2020, promovido pelo Município de Santarém.

Portanto, diante deste contexto, entendo que a
situação de excepcional urgência, com risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação, que autorizaria relativizar a regra da irrecorribilidade do despacho que posterga a apreciação de tutela provisória, não se encontra presente, militando, em verdade, em favor do interesse público o risco iminente de lesão grave.

Apenas para fins de argumentação, quanto a desqualificação do Instituto Panamericano no Chamamento Público anterior, não foi constatada pelo juízo qualquer ilegalidade do ato.

Efetivamente, diante das particularidades do caso concreto, vislumbro ausente
qualquer mácula no despacho exarado pelo magistrado
a quo
, que sinalizou sua intenção de averiguar com mais cuidado a questão antes de apreciar a tutela de urgência postulada, e que não se obstou de fazê-lo quando estabelecido o contraditório.

Aliás, tão logo a apresentação de contestação, foi devidamente realizada análise sumária que concluiu pela ausência dos requisitos necessários, indeferindo o pleito liminar.

Por derradeiro, concluo que
tratando-se o provimento recorrido de despacho desprovido de cunho decisório, e estando ausente
in casu
risco de dano grave o suficiente a possibilitar a excepcionalidade da supressão de instância, com apreciação do pleito provisório pelo juízo
ad quem
, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 0806887-05.2020.814.0000, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº

3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021